Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-83.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703392-83.2020.8.07.0017 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDA: GENESINA MARIA DE SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO MÉDICO. PRESCRITO. COBERTURA DO PROCEDIMENTO. VÁLIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA 1. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, sendo livre para formar suas razões com base nos elementos de prova dos autos. Por entender que a causa está madura para julgamento com as provas já existentes, não configura cerceamento de defesa o fato de o juiz não determinar a produção de prova pericial (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil). 2. A relação estabelecida entre empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto ao público em geral na comercialização de seus serviços e produtos com os conveniados, que utilizam seus serviços e produtos como destinatários finais, está submetida às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente quando os métodos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação de que os tratamentos prescritos não estão listados no rol de procedimentos e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja enumeração é de caráter meramente exemplificativo. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, de boa-fé e da função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento do consumidor às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e à adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando afronta ao contraditório e à ampla defesa, em virtude do indeferimento da produção de prova pericial; c) artigos 1o, § 1o, alínea “e”, e 10, caput, inciso VI, ambos da Lei 9.656/1998, 4o da Lei 9.961/2000 e 1o da Resolução Normativa no 428/2017, afirmando ser taxativo o rol da ANS e que o ajuste firmado entre as partes não cobre o tratamento domiciliar contemplado. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do STJ; d) artigos 6o da LINDB e 5o, inciso XXXVI, da CF, 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando serem lícitas as cláusulas contratuais, devidamente reconhecidas e aceitas pelas partes, de modo que, em seu entendimento, devem ser respeitadas suas disposições em observância, aos princípios da autonomia da vontade, do consensualismo, da transparência, da legalidade e da boa-fé; e) artigos 188 e 927, ambos do Código Civil, aduzindo que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID Num. 35652424 - Pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, § 1o, alínea “e”, e 10, caput, inciso VI, ambos da Lei 9.656/1998, 4o da Lei 9.961/2000, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017